Tribunal: CARF
Processo: 11557.001189/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11557.001189/2009-24
ACÓRDÃO
2101-003.372 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FARINA'S INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/1999
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO BENÉFICA. SÚMULA CARF No 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade e dar-lhe provimento parcial, para que os
valores da multa lançados nos termos do art. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/1991, sejam comparados
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.372 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001189/2009-24
2
com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991,
prevalecendo o valor mais favorável ao contribuinte.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FARINA'S INDUSTRIA E COMERCIO DE
MASSAS LTDA (e-fls. 627/640) em face da Decisão Notificação n° 07.401/0467/2000 (e-fls. 50/53),
proferida pela Gerência Executiva do INSS do Espírito Santo, que julgou a defesa improcedente,
mantendo a multa por descumprimento de obrigação acessória.
O presente processo administrativo, constituído pela Fiscalização Previdenciária
contra a empresa em epígrafe, é composto pelo Auto de Infração no. 35.179.499-9 (e-fls. 4/17)
em razão de ter sido apresentada GFIP/GRFP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto no art. 32, inciso IV, §5o da Lei no.
8.212/91. Conforme Relatório Fiscal (e-fls. 4/5):
A empresa deixou de apresentar as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social – GFIP da maioria dos seus segurados empregados, de seus
02 sócios gerentes (contribuintes individuais), Manoel Francisco de Paula e
Luciano Beite, nas competências Jan/99 a Dez/99 e de prestadores de serviço em
caráter eventual (Trabalhadores Autônomos) – Vicente de Paulo Vieira da Cunha
(07/99 – serviço de projeto) e Gualter Cardoso Morandi (09/99 – serviço de
projeto).
Conforme informado no Relatório Fiscal da Infração, as relações dos segurados e
das respectivas remunerações declaradas em GFIP/GRFP foram anexadas também no relatório da
NFLD no. 35.135.154-0 (Processo Administrativo no. 36202000054/2002-16) que tratou da
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.372 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001189/2009-24
3
obrigação principal. O Recurso interposto foi julgado improcedente pela 2a Câmara de Julgamento
do Conselho de Recursos da Previdência Social no Acórdão no. 02/00294/2001, de 23/03/2001,
tendo sido mantida a obrigação principal.
Foi aplicada multa agravada, tendo em vista que a reincidência na infração, nos
termos do artigo 32, § 5o da Lei 8.212/91 e no artigo 284, inciso II, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99 c/c o artigo 12 da Portaria MPAS n°.
6.211/2000.
O contribuinte foi intimado pela via postal em 23/08/2000, conforme Aviso de
Recebimento (e-fl. 40) e apresentou sua Defesa (e-fls. 43/48), em 05/09/2000, com os seguintes
argumentos, aqui resumidos pela decisão de piso:
3.1 Os percentuais aplicados para as rubricas estão fora de sintonia com a
categoria da empresa, e com o número de empregados, e os índices utilizados
foram fixados aleatoriamente.
3.2Os demonstrativos anexos à NFLD foram elaborados com registros de dados
numéricos difíceis ou quase impossíveis de serem entendidos pelo contribuinte. A
fiscalização informa que examinou folhas de pagamentos, registros de
empregados e outros, não deixando claro o que realmente o que foi examinado.
Os fiscais não informaram "em que e com que base extraíram os "débitos".
3.3"(...) é de se registrar que, ao fulcrar a autuação como ..."apresentação, por
intermédio da GFIP/GRFP, de dados não correspondentes aos fatos geradores das
contribuições previdenciárias", impossibilitou o contribuinte de elaborar sua
defesa, afrontando o princípio constitucional da ampla defesa e o direito ao
contraditório.
4.Solicita então que seja julgado insubsistente a autuação, com a improcedência e
o consequente cancelamento do Auto em epígrafe, e requer a produção de prova
pericial e a revisão da notificação.
5.É o relatório.
Sobreveio o julgamento da Defesa e foi proferida a Decisão-Notificação n°
07.401/0467/2000 (e-fls. 50/53), que restou assim ementada:
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM INFORMAÇÕES INEXATAS DE
FATOS GERADORESDECONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração conforme previsto no artigo 32, inciso IV, parágrafo 5 da Lei
8.212/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a apresentação da GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
O sujeito passivo foi intimado do resultado de julgamento pela via postal (e-fls.
55/57), conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 59), sem informar a data. O AR foi emitido em
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.372 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001189/2009-24
4
03/10/2000, e apresentou o Recurso Voluntário (e-fls. 61/64), em 16/10/2000 (e-fls.60),
reiterando os argumentos apresentados na defesa de que não teria sido verificada a infração e
que os índices usados para cálculo da penalidade teriam sido fixados de forma aleatória, sem
nenhuma justificativa. Afirma, ainda, que não teriam sido informadas as bases de onde as
informações foram extraídas, o que ofenderia sua ampla defesa e o contraditório.
Em 06/11/2000, a Divisão de Arrecadação proferiu despacho identificando que o
recurso teria sido apresentado sem o depósito recursal e não teria apresentado qualquer novo
argumento (e-fl. 66/67).
Foi juntada aos autos a Representação encaminhada ao contribuinte de exclusão do
REFIS (e-fls. 68/74). A empresa não apresentou manifestação sobre a exclusão, de modo que se
deu a sua exclusão (e-fl. 75/77).
Foi expedido o Ofício no. 07-2021.13.01481/2001 (e-fl. 78/79), comunicando a
inclusão no CADIN e que se os débitos não fossem quitados seriam inscritos em dívida ativa.
Os débitos foram inscritos em dívida ativa e foi ajuizada Execução Fiscal no.
2001.50.01.011926-7, cujas cópias foram juntadas aos autos. (e-fls. 80/177).
Em 06/09/2021, a Procuradoria proferiu despacho determinando o cancelamento
da inscrição em dívida ativa e o retorno dos autos para julgamento do Recurso Voluntário, tendo
em vista o Ato Declaratório PGFN no. 01/2008 e a Súmula Vinculante no. 21 do STF.
Tendo em vista o parcelamento de parte dos débitos executados (35.179.500-6,
35.179.501-4, 35.179.502-2) a Procuradoria desmembrou o presente débito (e-fl. 178/180).
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
2. Preliminar de nulidade do lançamento
A recorrente reitera, em sede de Recurso, questionamento sobre a regularidade do
lançamento da penalidade. Questiona que não teria sido verificada a infração e que os índices
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.372 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001189/2009-24
5
usados para cálculo da penalidade teriam sido fixados de forma aleatória, sem nenhuma
justificativa. Afirma, ainda, que não teriam sido informadas as bases de onde as informações
foram extraídas, o que ofenderia sua ampla defesa e o contraditório.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Conforme bem explicitado pela decisão de piso, a penalidade foi fixada em razão do
descumprimento de obrigação acessória e o Auto de Infração e o Relatório trazem a descrição da
Infração, os Fundamentos e as Planilhas para fixação da penalidade, tendo sido assegurados a
ampla defesa e o contraditório. Vale o destaque:
9. O direito à ampla defesa, assegurado pela Constituição Federal, não foi
maculado, em razão da motivação legal do ato administrativo ter sido
suficientemente clara e precisa. A empresa tomou conhecimento sobre todos os
dispositivos legais em que baseiam o presente Auto, o que possibilitou ampla
defesa.
9.1. Constam, de forma clara, no auto de infração - fls. 1, a Descrição Sumária da
Infração e Dispositivo Legal Infringido, e os Fundamentos Legais da Penalidade
Aplicada . E, nos "Relatório Fiscal da Infração", "Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa" e "Planilha Anexa ao Relatório do Auto de Infração", os auditores fiscais
autuantes informam, o total de segurados incluídos na folha de pagamento da
empresa, o total declarado em GFIP/GRFP e a quantidade de segurados cujas
remunerações não foram declaradas em GFIP/GRFP, bem como foi informado às
fls. 02 os nomes dos contribuintes individuais - prestadores de serviços e sócios-
não declarados em GFIP's. Informam também, às fls. 09, o número de segurados
da empresa, que será utilizado para o enquadramento da empresa no quadro
previsto no § 4o do art. 32 da Lei 8.212/91, para a aplicação do limite da multa.
9.2. Como é do conhecimento da empresa, -(a própria empresa transcreveu em
sua impugnação, às fls. 39/40, trechos da lei 8.212/91, e do regulamento da
previdência social - RPS, que disciplinam o assunto)- a mesma é obrigada a
informar mensalmente ao INSS, por intermédio de guias de recolhimento do
fundo de garantia do tempo de serviço e informações à Previdência Social - GFIP,
todos os dados relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e
outras informações de interesse do INSS, conforme previsto no inciso iv, do artigo
32 da lei 8.212/91, com redação dada pela lei 9.528/97.
10.A apresentação de guias de recolhimento do fundo de garantia por tempo de
serviço e informações à previdência social - GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa, de acordo com o §
5o do artigo 32 da lei 8.212/91, "in verbis":
Art.32 (...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos
fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente a
multa de cem por cento do valor devido relativo à contribuição não
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.372 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001189/2009-24
6
declarada, limitada aos valores previstos no parágrafo anterior, (parágrafo
acrescentado pela MP n° 1.596-14/97 e convertida na lei 9.528/97)
De fato, o Relatório Fiscal especifica os segurados que deixaram de ser incluídos na
GFIP e o cálculo realizado, indicando que a empresa, considerando matriz e filiais, se enquadra na
faixa de 501 a 100 empregados, e elaborando a planilha de cálculo mensal para o período.
Conforme destacou o Relatório Fiscal, faltaram as informações de seus 02 sócios gerentes
(contribuintes individuais), Manoel Francisco de Paula e Luciano Beite, nas competências Jan/99 a
Dez/99 e de prestadores de serviço em caráter eventual (Trabalhadores Autônomos) – Vicente de
Paulo Vieira da Cunha (07/99 – serviço de projeto) e Gualter Cardoso Morandi (09/99 – serviço de
projeto). A empresa também recebeu todas as planilhas e relações de segurados no processo
administrativo da NFLD no. 35.135.154-0, e pode apresentar defesa e recurso nos autos da
obrigação principal.
Nenhum óbice foi verificado que impedisse o contribuinte de apresentar sua
defesa.
Portanto, acerca das nulidades suscitadas, observo que o Auto de Infração atende
integralmente aos preceitos do artigo 1421 do Código Tributário Nacional e artigos 102 e 113 do
Decreto no 70.235/1972, contendo o enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos
clara, permitindo ao contribuinte conhecer as infrações que lhe estão sendo atribuídas. Ademais,
como bem identificado na decisão de piso, o sujeito passivo pode apresentar sua defesa,
garantindo-se plenamente no presente processo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Da leitura da impugnação e do recurso voluntário fica evidenciado que o recorrente
teve pleno conhecimento da autuação ao contrapô-la com suas alegações, não tendo sido

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional
2 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
3 Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação de seu cargo ou
função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo eletrônico.

Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.372 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001189/2009-24
7
verificado cerceamento do seu direito de defesa que justificasse o acolhimento da alegação de
nulidade, nos termos do art. 594 do Decreto no. 70.235/72.
O lançamento foi emitido por autoridade competente com observância do disposto
na legislação tributária apresentando todos os seus requisitos essenciais, especialmente o
enquadramento legal da infração e os fatos expressos foram descritos de modo claro, permitindo
ao contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele atribuídos, tendo o contribuinte, ao
apresentar sua defesa, instaurado a fase litigiosa do procedimento. Nenhum ato administrativo
dificultou ou impediu o recorrente de apresentar sua defesa e não foi violado qualquer direito
assegurado pela Constituição Federal ou legislação infraconstitucional.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade.
3. Mérito
Como visto anteriormente, a recorrente não apresentou comprovações de inclusão
na GFIP das informações relativas aos seus 02 sócios gerentes (contribuintes individuais), Manoel
Francisco de Paula e Luciano Beite, nas competências Jan/99 a Dez/99 e de prestadores de serviço
em caráter eventual (Trabalhadores Autônomos) – Vicente de Paulo Vieira da Cunha (07/99 –
serviço de projeto) e Gualter Cardoso Morandi (09/99 – serviço de projeto), de modo que a
penalidade por descumprimento de obrigação acessória deve ser mantida.
Como relatado, a obrigação principal foi discutida na NFLD no. 35.135.154-0
(Processo Administrativo no. 36202000054/2002-16) que teve o Recurso interposto julgado
improcedente pela 2a Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social no
Acórdão no. 02/00294/2001, de 23/03/2001, tendo sido mantidos os lançamentos, decisão que
deve ser aplicada também a estes autos.
A decisão de piso ainda confirmou a reincidência da empresa na infração:
11.A empresa é reincidente, uma vez que consta registrado em seu nome,
infrações aos artigos 32,inc. III e 33 § 2° da lei 8.212/91, constante do termo de
verificação de antecedente de infração, fls. 16, porém para este tipo de infração,
não se aplica circunstâncias agravantes previstas no artigo 290 do regulamento da
previdência social - RPS, aprovado pelo decreto 3.048/99, conforme determina o
subitem 17.3 da ordem de serviço INSS/DAF n° 214, de 10/06/99.

4 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam
consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.372 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001189/2009-24
8
12.Não foram configuradas circunstâncias atenuantes previstas no artigo 291 do
RPS, aprovado pelo decreto 3.048/99, segundo o relatório fiscal da infração, fls.
04.
13.A multa foi corretamente aplicada baseada no artigo 32, § 5o da lei 8.212/91 e
no artigo 284, inciso II, do regulamento da previdência social - RPS, aprovado pelo
decreto n° 3.048, de 06/05/99 c/c o artigo 12 da portaria MPAS n°. 6.211/2000.
No presente caso, contudo, há que se ressaltar que as multas em GFIP foram
alteradas pela lei n o 11.941/09, o que pode beneficiar o recorrente, uma vez que, o art. 106,
inciso II,”c” do CTN determina a aplicação de legislação superveniente, caso esta seja mais
benéfica ao contribuinte.
Foi acrescentado o art. 32-A à Lei n o 8.212:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.372 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001189/2009-24
9
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
Por algum tempo discutiu-se como deveria se dar a adequação das penalidade, e o
CARF pacificou seu entendimento na Súmula CARF no. 196:
Súmula CARF no 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Portanto, o valor da penalidade imposta deve ser calculado segundo a nova norma
legal - art. 32-A, I, da lei 8.212/91 e comparado aos valores que constam do presente auto, para se
determinar o resultado mais favorável ao contribuinte.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do presente recurso, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para que os valores da multa lançados nos
termos do art. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/1991, sejam comparados com o que seria devido nos
termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991, prevalecendo o valor mais
favorável ao contribuinte.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 197
DF CARF MF
Original